Tribunal: TJDFT
Processo: 0739009-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA EMITIDA EM NOME DA EMPRESA EXECUTADA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO AO SÓCIO ADMINISTRADOR. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O redirecionamento da execução fiscal contra sócio consiste em medida excepcional, admitida nas hipóteses estabelecidas pelo art. 135, III, do CTN, quais sejam, atos praticados com excesso de poder, infração da lei, contrato social ou estatutos.
2. No caso, além de o sócio não constar na Certidão de Dívida Ativa, não há evidências mínimas suficientes de que ele tenha participado – de forma direta ou por omissão – dos atos capitulados no artigo 135 do Código Tributário Nacional, sendo imprescindível a instauração de procedimento próprio para apurar, com segurança, sua participação na ocorrência do débito exequendo.
3. O redirecionamento do sócio na execução fiscal não pode ocorrer de maneira automática, eis que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para atestar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios e o inadimplemento do tributo.
4. Recurso conhecido e desprovido.